Tribunal: TJBA
Processo: 8054136-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054136-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: REBECA GONZAGA COSTA AITKEN

Advogado(s)
:
RODRIGO OLIVIERI MACEDO

AGRAVADO: DB & RR SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ARTHUR ZEGER

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COMPENSAÇÃO DE VALORES E NULIDADE DE TÍTULOS DE CRÉDITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação que objetiva a rescisão contratual cumulada com nulidade de títulos e compensação de valores, bem como indenização por danos morais, tendo como ponto central a alegação de
negativação
indevida em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verifica-se se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para suspensão da
negativação
, nos termos do
art
. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A negativa da tutela antecipada encontra respaldo na ausência de demonstração inequívoca da ilegalidade da inscrição questionada. A agravante reconhece o inadimplemento contratual, circunstância que, por si só, impede o deferimento da tutela pleiteada. Ademais, não foi comprovado o alegado prejuízo irreparável ou de difícil reparação em decorrência da manutenção do
registro
negativo.

IV. DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.

Dispositivos Relevantes Citados:
CPC,
arts
. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência Relevante Citada:

TJ-PE - AI nº 0014742-11.2024.8.17.9000, Rel. Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Agravo de Instrumento nº.
8054136-53.2024.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que
são Agravante e Agravado
,
respectivamente
,
REBECA GONZAGA COSTA AITKEN
e
DB & RR SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA e OUTROS
.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEG
AR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, local e data
registrados
no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA